Tribunal: TJSP
Processo: 2063823-16.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE QUE SERVE REFEIÇÕES A VIAJANTES E CAMINHONEIROS. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA ESSENCIAL A ATIVIDADE, EXCLUINDO-A DA SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO.

Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, que considerou atividade essencial à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE QUE SERVE REFEIÇÕES A VIAJANTES E CAMINHONEIROS. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA ESSENCIAL A ATIVIDADE, EXCLUINDO-A DA SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO.

Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, que considerou atividade essencial à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos agropecuários a de postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o país.

Alteração imposta ao Decreto Federal n. 10.282/20, que passou a considerar a atividade empresarial como essencial.

Decreto estadual que faz remissão a norma federal, que arrola diversas atividades consideradas essenciais. Legislação estadual, nessa seara, que não pode ser considerada isoladamente.

Plano São Paulo que não torna inútil nem desnecessário o provimento jurisdicional almejado. Imprevisibilidade do desenvolvimento da pandemia.

Verificado o direito líquido e certo a ter a atividade prestada pela impetrante reconhecida como essencial pela legislação ora em vigor e mencionada na presente decisão, razão pela qual não pode ser suspensa, por suposta violação à legislação estadual que trata da quarentena imposta devido à pandemia de Covid-19.

Ressalva quanto a eventual alteração da legislação, endurecendo as medidas restritivas até então impostas.

Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2063823-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
CHURRASCARIA SAO JUDAS TADEU SJCAMPOS LTDA, são impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, CONCEDERAM A SEGURANÇA,
COM RESSALVA. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. FERREIRA RODRIGUES
(COM DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MÁRCIO BÁRTOLI, FERRAZ DE ARRUDA, ALEX ZILENOVSKI,
CLÁUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.335 (Processo digital)
MANDADO DE SEGURANÇA No 2063823-16.2020.8.26.0000 (Processo digital)
IMPETRANTE: CHURRASCARIA SÃO JUDAS TADEU SJCAMPOS LTDA.
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COVID-19.
AUTORIZAÇÃO
DE
FUNCIONAMENTO
DE
RESTAURANTE QUE SERVE REFEIÇÕES A VIAJANTES
E CAMINHONEIROS. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA
ESSENCIAL
A
ATIVIDADE,
EXCLUINDO-A
DA
SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO.
Portaria
do
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, que considerou
atividade essencial à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e
insumos agropecuários a de postos de gasolina, restaurantes,
lojas de conveniência, locais para pouso e higiene, com
infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de
caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o país.
Alteração imposta ao Decreto Federal n. 10.282/20, que passou
a considerar a atividade empresarial como essencial.
Decreto estadual que faz remissão a norma federal, que arrola
diversas
atividades
consideradas
essenciais.
Legislação
estadual, nessa seara, que não pode ser considerada
isoladamente.
Plano São Paulo que não torna inútil nem desnecessário o
provimento jurisdicional almejado. Imprevisibilidade do
desenvolvimento da pandemia.
Verificado o direito líquido e certo a ter a atividade prestada
pela impetrante reconhecida como essencial pela legislação ora
em vigor e mencionada na presente decisão, razão pela qual
não pode ser suspensa, por suposta violação à legislação
estadual que trata da quarentena imposta devido à pandemia de
Covid-19. Ressalva quanto a eventual alteração da legislação,
endurecendo as medidas restritivas até então impostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ordem concedida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Churrascaria São
Judas Tadeu SJCampos Ltda. objetivando a concessão de liminar “para autorizar
o funcionamento do estabelecimento, servindo refeição no local, aos clientes que
necessitarem” (fls. 19).
Explica que fornece refeições a viajantes, pois está situada às
margens da Rodovia Presidente Dutra, salientando que se trata de via de
escoamento de grande produção de gêneros alimentícios. Acrescenta que tem
como clientes prestadores de serviços considerados essenciais pela legislação que
regulamenta a quarentena para enfrentamento da pandemia de Covid-19, como os
ligados à saúde, à segurança, à entrega de correspondência etc. Salienta que não
poderia exercer a modalidade delivery, pois se presta a propiciar descanso e
higiene pessoal aos motoristas. Transcreve o Decreto n. 18.479, de 23 de março
de 2020, do Município de São José dos Campos, que permitiu a continuidade de
atividades essenciais, exigindo, apenas, o distanciamento entre os clientes.
Considera que exerce atividade essencial. Destaca que os caminhoneiros
continuarão trabalhando durante a quarentena, e que precisam de serviços que
possibilitem o desempenho do seu trabalho. Alega que é inviável o trânsito de
caminhões no centro das cidades que margeiam a rodovia. Relata que o Decreto
Estadual n. 64.881/20 suspendeu o consumo local em restaurantes. Discorre
sobre o mandado de segurança. Argumenta que a ausência de descanso e de
alimentação apropriadas para os caminhoneiros e viajantes afronta a dignidade
humana e coloca em risco os demais motoristas. Disserta sobre a competência
municipal. Diz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. Daí
pretender a concessão da ordem, ressaltando que “se compromete seguir as
orientações e cumprir as determinações do controle epidemiológico e sanitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
local necessárias ao funcionamento, as quais já vem implementando, tais como:
determinar aos empregados higienização das mãos com frequência, utilizando
água e sabão ou álcool 70% ou graduação maior; uso de máscaras pelos seus
empregados; manter mesas afastadas; higienizar mesas e utensílios a cada cliente;
dinamizar o atendimento de forma a evitar aglomeração; controlar o acesso dos
clientes de modo a não superlotar (a empresa comporta atendimento simultâneo
para 160 pessoas e se compromete a manter atendimento limitado a 30%
correspondente 48 pessoas” (fls. 1/20).
Foi deferida a liminar pretendida (fls. 58/60).
Vieram as informações das autoridades impetradas (fls. 78/81 e
93/105).
A Fazenda do Estado de São Paulo pleiteou sua admissão no feito
(fls. 113).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 121/137).
É o relatório, em síntese.
Pretende a impetrante, por meio deste mandado de segurança, obter
a concessão da ordem para autorizar o funcionamento do estabelecimento
servindo refeições no local (fls. 1/20).
A ordem deve ser concedida.
Restou demonstrado nos autos que a impetrante é sociedade
empresarial que tem como objeto social “Restaurante e Similares (CNAE
56.11-2-01) e Lanchonete, Casa de Chá, Sucos e Similares (CNAE 56.11-2-03)”
(fls. 23), servindo refeições a viajantes, inclusive a caminhoneiros, que trafegam
pela Rodovia Dutra, às margens da qual se localiza.
A atividade dos postos de gasolina, restaurantes, lojas de
conveniência, locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para
caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e rodovias de
todo o país foi considerada essencial à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insumos agropecuários pela Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento n, 116, de 26 de março de 2020, nos seguintes termos:
PORTARIA No 116, DE 26 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre os serviços, as atividades e os produtos considerados
essenciais pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
para o pleno funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e
bebidas, para assegurar o abastecimento e a segurança alimentar da
população brasileira enquanto perdurar o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia da COVID-19.
A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87,
inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei no 8.171 de
1991, na Lei no 13.979 de 2020 e no Decreto no 10.282, de 2020, e
Considerando o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, do
Congresso Nacional, que reconhece o estado de calamidade pública,
decorrente da pandemia causada pelo vírus Covid-19;
Considerando as medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao
contágio do vírus Covid-19, determinadas no âmbito da União, Estados,
Municípios e Distrito Federal, nos termos da Lei no 13.979/20;
Considerando que eventuais medidas restritivas adotadas devem
resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e
atividades essenciais, nos termos do art. 3.o, §§ 8o e 9o, da Lei n.o
13.979/2020;
Considerando que os serviços públicos e as atividades essenciais foram
expressamente listados no art. 3.o do Decreto n.o 10.282/2020, como
sendo aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança
da população;
Considerando a regra contida no art. 3.o, § 2.o, do Decreto 10.282/2020,
que classifica como essenciais as atividades acessórias, de suporte e a
disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas
ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades
essenciais; e
Considerando os inúmeros relatos de dificuldades enfrentadas em alguns
elos da cadeia, resolve:
Art. 1o São considerados essenciais à cadeia produtiva de alimentos,
bebidas e insumos agropecuários, dentre outros, os seguintes produtos,
serviços e atividades:
[...]
XVIII - postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais
para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para caminhoneiros e
para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o
país.
Reforçando a autorização ao funcionamento de estabelecimentos
dessa natureza, foi editado, em 28 de abril de 2020, o Decreto Federal n. 10.329,
que, alterando o Decreto Federal n. 10.282, de 20 de março de 2020, incluiu entre
as atividades essenciais as “de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniências e congêneres, destinadas a
assegurar o transporte e as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de
pessoas em rodovias e estradas” (artigo 3o, § 1o, inciso LXIV).
Ressalte-se que os atos normativos acima transcritos autorizam
mais que o simples fornecimento de refeição a caminhoneiros e viajantes para
consumo em outro local. Permitem a utilização do espaço do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para alimentação, repouso e higiene dessas pessoas, o que inclui utilização de
sanitários, ocupação de mesas, cadeiras e outros móveis similares e
realização de refeições no local. Se assim não fosse, a portaria e o decreto não
se refeririam a “pouso”, “limpeza”, “higiene” e “descanso”.
E não se poderia argumentar que esses atos normativos federais são
inaplicáveis ao caso em análise, ante a autonomia estadual para regulamentar o
tema, reconhecida pelo E. STF ao apreciar a Medida cautelar na ação direta de
inconstitucionalidade n. 6.341 em 15 de abril deste ano.
De fato, o Estado de São Paulo editou diversos atos normativos a
fim de regulamentar as medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19.
O próprio Decreto Estadual n. 64.881, de 23 de março deste ano, ao
decretar a medida de quarentena no Estado e definir os moldes da restrição de
atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do
coronarívus (artigo 1o), excepcionou diversas atividades, às quais não se aplica a
suspensão de funcionamento, dentre as quais “demais atividades relacionadas no
§ 1o do artigo 3o do Decreto federal no 10.282, de 20 de março de 2020” (artigo
2o, § 1o, 6).
O dispositivo regulamentar estadual elenca cinco atividades
consideradas essenciais, mas inclui norma de remissão a decreto federal que,
atualmente, arrola mais cinquenta e sete. Daí se evidencia que a legislação
estadual, nessa seara, não pode ser considerada isoladamente, e que a própria
definição de quais atividades estão ou não suspensas depende da análise dos atos
normativos estaduais em conjunto com os federais.
E, no caso, a atividade desempenhada pela empresa impetrante é
considerada essencial, e o funcionamento dos estabelecimentos que a prestam é
autorizado.
Observe-se, ainda, que o advento do Decreto Estadual n. 64.994,
de 28 de maio de 2020, que instituiu o Plano São Paulo, em nada altera a
necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional almejado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante.
Como é cediço, esse plano volta-se à reabertura da atividade
econômica no Estado de São Paulo, com o retorno de algumas atividades
presenciais, desde que observados critérios técnicos para a verificação do risco
em cada região do Estado e para a redução dos fatores de contágio.
Todavia, tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da
pandemia, eventual autorização, nos moldes do referido Plano São Paulo, parra o
pleno funcionamento da atividade da impetrante pode vir a ser revista, razão pela
qual releva reconhecer o seu direito com fundamento na legislação em vigor que
considera essencial sua atividade empresarial.
Assim, faz jus a impetrante a ver observada a legislação federal
no que toca à consideração da atividade que exerce como essencial,
excluindo-a da suspensão de funcionamento, razão pela qual, reconhecido o
direito líquido e certo a ser tutelado, deve mesmo ser concedida a segurança.
Saliente-se, finalmente, que, caso a legislação ora mencionada
seja alterada a fim de endurecer as medidas restritivas decorrentes da
quarentena, a existência do direito líquido e certo ao funcionamento do
estabelecimento da impetrante deverá ser reavaliada.
Ante o exposto, concedo a segurança para reconhecer que a
atividade prestada pela impetrante é considerada essencial pela legislação ora em
vigor e mencionada na presente decisão, razão pela qual não pode ser suspensa,
por suposta violação à legislação estadual que trata da quarentena imposta devido
à pandemia de Covid-19. Custas na forma da lei. Indevida a verba honorária
(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).
MOACIR PERES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.331
Mandado de Segurança Cível no 2063823-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: CHURRASCARIA SAO JUDAS TADEU SJCAMPOS LTDA
Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Nestes casos envolvendo o Decreto Estadual n. 64.881, de 22
de março de 2020, o meu posicionamento é pela denegação da segurança ou pelo
indeferimento de liminares (em que se postula a reabertura de estabelecimentos
comerciais durante a pandemia do COVID-19). Os fundamentos que tenho adotado para
defesa desse posicionamento, no geral, são no sentido de que:
(a) o Decreto do Governador estabelece regras abrangentes de
quarentena para todo Estado de São Paulo - com suspensão geral dos serviços e
atividades não essenciais durante a pandemia do COVID-19, ou seja, é dotado de
ampla generalidade e abstração, daí porque - possuindo conteúdo tipicamente
normativo - sua validade (como norma de conduta sobre isolamento social) não pode ser
impugnada por meio de mandado de segurança, conforme enunciado da Súmula 266 do
Supremo Tribunal Federal;
(b) ainda que se admitisse a impetração do mandado de
segurança para questionar norma genérica e abstrata, com base em alegados efeitos
concretos, mesmo assim o processo haveria de ser extinto, sem resolução do mérito, por
outro fundamento (a ilegitimidade de parte), pois se a impetrante não está impugnando a
validade do decreto, mas apenas os atos (ou possíveis atos) destinados a dar aplicação
concreta à norma, ou seja, caso esteja se referindo ao receio de sofrer autuação,
cassação de licença e encerramento das atividades, por causa do ato normativo, então
deveria impetrar a ordem em face da autoridade com competência para impor (e
eventualmente desfazer) essas penalidades, e não contra a autoridade que editou a
norma genérica e abstrata (Governador);
(c) nos casos de restaurantes de beira de rodovia, o artigo 2o,
§ 1o, do Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, com as alterações introduzidas
pelo Decreto no 64.975, de 13 de maio de 2020, no seu item 6, já excluiu do rol de
restrições (por considerá-las essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do
artigo 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o
inciso XLIV (acrescido pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que
considera essenciais as “atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a
assegurar o transporte e as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de
pessoas em rodovias e estradas”, o que significa que o ato do Governador do
Estado, ao contrário de proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento
dos restaurantes localizados às margens de Rodovia, o que afasta qualquer hipótese de
ilegalidade;
d) na avaliação das medidas de combate à pandemia
adotadas pelo Governo Estadual (porque embasadas em estudos científicos e
específicos da situação emergencial) não há espaço para reconhecer eventuais
ilegalidades na estreita via mandamental, seja em relação ao Decreto 64.881/2020, ou
em relação ao Plano Estadual de flexibilização (superveniente à impetração), porque tal
plano é constituído de várias fases, dependendo da capacidade de resposta do sistema de
saúde; e porque a avaliação das condições epidemiológicas e estruturais é feita
periodicamente pelo Secretário Estadual de Saúde, possibilitando alterações com
novas classificações e evolução (ou regressão) de fases por região e por setores;
e) sem comprovação de manifesta ilegalidade, o Poder
Judiciário não pode interferir em atos do Poder Executivo para avaliar a
oportunidade e conveniência das decisões adotadas, sobretudo para decidir quais
estabelecimentos ou quais municípios ou regiões comportam, ou não, medidas de
flexibilização, ou para revisar o enquadramento já efetuado pelo Governo, considerando
as várias fases de classificação, com diferentes graus de restrição para retomada gradual
de serviços e atividades. Tal atribuição é exclusiva da Administração, porque
somente ela detém informações e dados específicos (e científicos) para agir em
situações como essa (de calamidade pública) seja para estabelecer restrições ou para
flexibilizar as medidas já implantadas;
d) em situações dessa natureza, se for possível à
Administração adotar duas ou mais medidas igualmente razoáveis, então ao Poder
Judiciário é vedado dizer qual delas mais atenderia ao interesse público.
e) o Supremo Tribunal Federal também se posicionou nesse
sentido, proclamando que “em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar
determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do
próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos
decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas
profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais
ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção
judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a
mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não
integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade
que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa” (SS 5377-
MC/SP, Min. Dias Toffoli, j. 06/05/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, denegava a segurança.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
12A42BBE
9
12
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
12BADC67
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2063823-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.